Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702321-79.2020.8.07.0006 RECORRENTE: FERNANDO MARTINS DE FREITAS RECORRIDO: TRANS SOJA TRANSPORTADORA E PREST DE SERVIÇO LTDA, GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA, TUCANO IMÓVEIS LTDA - ME, SANDRA CASSIA DE MELO REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESCABIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TODOS OS SÓCIOS NA ESCRITURA PÚBLICA. DESCABIMENTO NO CASO. HONORÁRIOS. MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa quando não se esclarece a utilidade da prova testemunhal requerida para o deslinde do feito, considerando que a controvérsia dos autos é eminentemente jurídica e não fática. 2. Não há como se afastar os poderes de um dos sócios administradores para contrair obrigações em nome da sociedade, inclusive com a oposição de garantia hipotecária, uma vez que a disposição de imóveis faz parte do objeto social do contrato. Desnecessária a autorização da outra sócia administradora. Eventual inadequação da obrigação contraída deve ser analisada dentro do contexto da responsabilização civil do sócio perante a sociedade e não se nulificando o ato válido praticado. 3. Os valores dispostos no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, não podem ser considerados de forma absoluta. Há situações em que o balizamento legal se mostra inadequado, porquanto resulta em valores ínfimos ou exorbitantes. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Cabível a redução dos honorários para o patamar mínimo da norma. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 85, § 11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da fixação dos honorários recursais em favor do insurgente, diante do trabalho por ele realizado em segunda instância. Aponta que o acórdão impugnado deu parcial provimento ao recurso da parte recorrida apenas para reduzir o percentual dos honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença, não modificando as questões relativas ao mérito da causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora deixou de fixar os honorários sucumbenciais pleiteado pela parte recorrente em face do provimento parcial do recurso de apelação (ID 28328309). Assim, a decisão encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ pacificou a orientação de que "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 2. (...) 3. Agravo Interno da Fazenda do Estado de São Paulo não provido” (AgInt no EDcl nos EDcl no REsp 1897207/SP,Rel. Ministro MANOEL ERHARDT – Des. Convocado do TRF5, DJe 29/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005